Tribunal: TJBA
Processo: 0000241-88.2008.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000241-88.2008.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NATALICIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que havia julgado procedentes os pedidos formulados para conceder ao Autor o benefício de auxílio-doença acidentário, com condenação do Réu ao pagamento das parcelas vencidas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária mesmo diante da constatação pericial de incapacidade parcial e permanente; (ii) estabelecer a forma correta de aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora sobre as parcelas vencidas do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária pressupõe não apenas a existência de incapacidade laboral total e permanente, mas também a impossibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado, conforme o art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4. Contudo, ainda que o laudo pericial ateste incapacidade parcial e permanente, o julgador pode considerar fatores socioeconômicos, como baixa escolaridade, idade avançada e ausência de qualificação profissional, para reconhecer a impossibilidade de reabilitação.

5. No caso concreto, o Autor apresenta quadro de limitação funcional permanente e parcial decorrente de acidente de trabalho, aliado a idade (45 anos), baixa escolaridade e condição de trabalhador rural, circunstâncias que inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho e justificam a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

6. Ademais, a sentença merece reforma também quanto à aplicação dos consectários legais, devendo-se observar o entendimento consolidado no Tema 905 do STJ, segundo o qual incide o INPC como índice de correção monetária desde a vigência da Lei 11.430/2006 até a EC 113/2021, e a partir desta, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é cabível mesmo diante de incapacidade parcial e permanente quando as condições socioeconômicas do segurado impedem sua reabilitação profissional.

2. A correção monetária das parcelas vencidas de benefício previdenciário deve observar o INPC até a vigência da EC 113/2021, com juros da caderneta de poupança desde a citação, sendo aplicável exclusivamente a taxa SELIC a partir da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 42 e 59; EC 113/2021; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 308378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.05.2013; STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJBA, Reexame Necessário nº 8003004-27.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 06.10.2022; TJSP, Apelação nº 1000435-33.2017.8.26.0172, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 22.05.2024; TJMG, Apelação nº 1000022-17.0351001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000241-88.2008.8.05.0224
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
NATALICIO OLIVEIRA DOS SANTOS

e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça